Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-16.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004745-16.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO DA EXECUTADA E DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela executada contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A, reconhecendo a incidência dos encargos contratuais da cédula rural do vencimento até o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar, de forma explícita, os argumentos da embargante sobre a ausência de previsão contratual de encargos, a distribuição do ônus da prova e a aplicação da Súmula 381 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa ou
aclaratória
, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A afirmação do acórdão de que “deve prevalecer o pactuado” está em consonância com a conclusão que deu provimento à apelação do Banco e negou provimento à da executada, pois os encargos contratuais de mora foram reconhecidos como válidos e aplicáveis até o efetivo pagamento.

Não há omissão quanto à necessidade de demonstração da pactuação de capitalização de juros, pois o acórdão reconheceu a preclusão da matéria, tornando desnecessária a análise do ônus probatório.

A alegada contradição não se configura, pois inexiste incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; o que há é mera discordância da parte com o resultado do julgamento.

Ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, o recurso revela-se manifestamente improcedente, não sendo possível sua utilização para rediscutir o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A preclusão do direito à revisão contratual impede a análise de mérito sobre a licitude ou ilicitude dos encargos pactuados, independentemente da distribuição do ônus da prova.

A contradição autorizadora dos embargos declaratórios é a interna ao julgado e não a divergência entre os fundamentos da decisão e os argumentos da parte.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é incabível a oposição de embargos declaratórios com o objetivo de rediscutir o mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
que negou provimento à Apelação da ora embargante e deu provimento à do Banco do Brasil S/A.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão, uma vez
que,
o julgado não enfrentou questões relevantes suscitadas em seu apelo, especificamente
quanto à
inexistência de previsão contratual para cobrança de correção monetária, juros de mora de 1% e multa de 2%
.

Diz que
o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo
e
que a Súmula 381 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de reconhecimento de abusividade de cláusulas, mas sim da inexistência de previsão contratual para os encargos cobrados
.

Afirma que
não houve análise quanto ao ônus da prova cabível ao exequente para demonstrar a pactuação expressa e clara da capitalização de juros.

Argumenta ainda que existe contradição no acórdão, pois ao mesmo tempo em que negou provimento ao seu recurso, cuja pretensão é a de que os cálculos do débito respeitem os limites dos encargos previstos no contrato, o julgado afirma que "deve prevalecer o pactuado".

Ao final, requer que os embargos sejam recebidos e providos para sanar os vícios apontados, complementando-se a decisão ora embargada para aclarar o julgado com a expressa manifestação acerca dos argumentos deduzidos pela recorrente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A apelação do Banco do Brasil pretendeu a reforma parcial da sentença no ponto em que determinou que o débito fosse calculado apenas com correção monetária pelo INPC desde a última atualização em 15-11-2020 e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Ao julgar esse Recurso, apontou-se que os encargos previstos contratualmente incidem do vencimento até o pagamento, portanto, foi dado provimento para que os encargos de mora da cédula rural
fossem aplicados, os quais são:

Assim,
o acórdão afirmou que "deve prevalecer o pactuado" justamente para fundamentar que os encargos previstos contratualmente para o caso de inadimplência devem incidir até o efetivo pagamento, e não apenas até a citação ou propositura da ação, como havia sido determinado na sentença.

Logo, uma vez que já
determinou-se
o recálculo do débito conforme os encargos pactuados, não já falar em admissão de prosseguimento da Execução em desacordo com o título exequendo.

Dessa forma, a apelação interposta pela ora embargante não foi provida, porque pretendia ampla revisão contratual sem que tivesse apresentado a matéria no momento processual oportuno, havendo a preclusão do seu direito.

No que tange à alegada omissão quanto ao ônus da prova cabível ao exequente para demonstrar a pactuação expressa e clara da capitalização de juros, também não se verifica a existência de vício no julgado. O acórdão embargado, ao reconhecer a preclusão da matéria, tornou prejudicada a análise do ônus probatório, uma vez que questões preclusas não comportam apreciação de mérito, independentemente da distribuição do ônus da prova.

Por fim, quanto à alegada contradição no acórdão, não se verifica a ocorrência de tal vício. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela existente entre as proposições do próprio julgado, tornando-o ininteligível. Não se configura contradição a mera divergência entre o entendimento da parte e a conclusão do julgado.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025